Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ILÍCITO EM DISTRATO UNILATERAL, SEM DEVOLUÇÃO DA VALOR APORTADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, EXCLUSÃO DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZADO. ATRAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. Consta da petição inicial da ação de conhecimento, em resumo, que a parte autora aportou dinheiro em sociedade em conta de participação, mediante contrato de adesão de prestação de serviços, objetivando investimentos em moeda virtual e no mercado de esmeraldas e pedras preciosas, com promessa de retorno equivalente a 10% (dez por cento) do capital aplicado. Contudo, inopinadamente, o sócio ostensivo informou ao autor a ocorrência de distrato unilateral, e não houve a devolução de qualquer quantia, circunstância que lhe conduziu à propositura da aludida demanda, objetivando o ressarcimento dos prejuízos material e moral supostamente experimentados.
2. Não há requerimento deduzido na petição inicial para dissolução da sociedade em conta de participação, exclusão de sócio participante e liquidação de haveres.
3. Assim, se a parte autora pretende o reconhecimento do ilícito, com subsequente rescisão contratual, restituição do valor investido e indenização por dano moral, conclui-se que o litígio não trata de matéria de índole empresarial, e, por conseguinte, não se vislumbra motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado (delineada no art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT), que, por ser de natureza absoluta, impõe interpretação restritiva.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível de Águas Claras.